Tribunal: STF
Processo: ARE 1099369
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta à Constituição e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 20/RG (eDoc 7).



    A Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu o processo à Turma, para possível retratação e, em nova apreciação do Colegiado, o acórdão — proferido em sede de juízo de retratação negativo — restou assim resumido (eDoc 11, fls. 10 a 15):



    RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INCENTIVO DE RECUPERAÇÃO DE PRODUTO INACABADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    (...)



    2. No caso dos autos, insurge-se o contribuinte contra acórdão da Décima Primeira Turma que decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação do INSS (sucedido pela Fazenda Nacional) e ao reexame necessário, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido sob o seguinte entendimento: a concessão de incentivo de recuperação de produto inacabado aos funcionários, em virtude de acordo coletivo firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos, com o objetivo de que estes retornassem as atividades normais, paralisadas em decorência do movimento de greve deflagrado, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária respectiva, face ao caráter remuneratório do benefício, pois corresponde à contraprestação por trabalho realizado.



    (...)



    4. Juízo de retratação negativo para manter o julgado.



    Em nova admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência devolveu o processo ao Supremo, em virtude de não exercido o juízo de retratação pela Turma julgadora. Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE “INCENTIVO POR RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS INACABADOS”. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    No extraordinário, alega violação aos arts. 7º, XXVI; e 201, § 11, da Constituição Federal. 



    Sustenta a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba chamada “incentivo de recuperação de produto inacabado”, ante o seu caráter não habitual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de “incentivo de recuperação de produto inacabado”, em razão do seu caráter remuneratório. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, a concessão de incentivo de recuperação de produto inacabado aos funcionários, (...), está sujeito à incidência de contribuição previdenciária respectiva, face o caráter remuneratório do benefício, pois corresponde à contraprestação por trabalho realizado.Nesse sentido: (...)



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o ARE 1.260.750, piloto do Tema n. 1.100/RG, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750-RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Assim, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária, baseada na natureza da verba, traduz, caso houvesse, ofensa indireta ao texto constitucional, não viabilizando a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.160.504 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de fevereiro de 2020).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente